Tribunal: STF
Processo: HC 85757
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-11
Data de publicação: 2006-04-11

Ementa:
EMENTA: Juizado especial: infração do art. 16 da L. 6.368/76, cuja
apuração é regida por lei especial (L. 10.409/02): ausência de
decisão de recebimento da denúncia: nulidade radical do processo
dada a infração relevante ao procedimento da L. 10.409/02 e
conseqüente reconhecimento da extinção da punibilidade pela
prescrição do fato